Tribunal: TJMT
Processo: 0023963-72.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023963-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.541-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023963-72.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: HDI SEGUROS S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PROVIDO
.

Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023963-72.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: HDI SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente para condenar a requerida/apelante a indenizar os prejuízos suportados por segurado da apelada no valor de R$ 3.676,14, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem que tivesse sido acolhido seu pedido de perícia nos bens danificados. Diz que as provas produzidas pela apelada não tiveram sua participação e por isso não estão revestidas da imparcialidade necessária.

No mérito, defende a inexistência de nexo de causalidade entre a queima dos equipamentos e o serviço que presta, e que não é possível assegurar que os danos ocorreram em virtude da oscilação de energia elétrica por falha da concessionária.

Sustenta que o laudo apresentado pelo segurado é precário e incapaz de demonstrar essa relação. Argumenta que “
o que se pode extrair dos laudos apresentados é que as alegadas quedas de energia foram provocadas por temporal e descarga atmosférica (raio), fator este que afasta a responsabilidade da concessionária no tocante a eventuais danos suportados pelos consumidores atingidos pelo fenômeno natural
”, e acrescenta que a hipótese é de caso fortuito.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões no Id n. 29815484.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023963-72.2016.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: HDI SEGUROS S.A.

VOTO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada procedente.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem que tivesse sido acolhido seu pedido de perícia nos bens danificados.

A prova pericial foi pleiteada tanto na contestação (id. 29814971) como quando foi determinado que as partes especificassem aquelas a serem produzidas (id. 9815463), uma vez que seria imprescindível para confirmar se o dano decorreu da má prestação do serviço pela concessionária, pois o laudo técnico juntado pela autora na inicial teria sido elaborado de forma unilateral.

Contudo, foi indeferida na decisão de id. 29815465 sob o fundamento de que seria inócua em virtude de os equipamentos já terem sido substituídos.

Para servir de prova processual a perícia deve ser feita por profissional designado pelo juízo e possibilitado o acompanhamento por ambas as partes.

Nestes autos ela é fundamental para atestar se os aparelhos de fato sofreram avarias, se foi necessária a troca ou se o reparo era suficiente, e também para identificar a causa real, ou seja, verificar a existência de nexo causal a legitimar a indenização.

Nesse sentido:

“Ação de indenização – prestação de serviços de energia – danos verificados em equipamentos dos autores sob o fundamento de descarga e oscilação de energia – a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido – nexo causal não demonstrado – perícia unilateral – sentença de improcedência mantida – apelação não provida.”
(TJSP, RAC n. 1000754-95.2016.8.26.0346, Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, julg. 14/02/2018).

Ademais, não haverá prejuízo nem para a autora e nem para a ré; pelo contrário, esclarecerá a matéria
sub judice
e dará maior suporte para o julgamento da demanda.

Confira-se importante comentário de José Roberto dos Santos Bedaque:

"Na dúvida sobre a relevância da prova, melhor determinar a produção, para evitar cerceamento de defesa. Mesmo que o juiz esteja convencido dos fatos em que fundamentará sua decisão, se a prova for pertinente e contribuir para esclarecer melhor algum ponto, conveniente admitir-se a diligência, mesmo porque o órgão recursal poderá considerá-la imprescindível"
(Código de Processo Civil Interpretado, 2a edição, Editora Jurídico Atlas - Coord Antonio Carlos Marcato, p. 401).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020